Tribunal: CARF
Processo: 10935.725518/2020-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.725518/2020-14
ACÓRDÃO
3202-002.866 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DERMIWIL INDÚSTRIA PLÁSTICA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/11/2017 a 31/12/2017
DÉBITOS LANÇADOS NA ESCRITA FISCAL NÃO RECOLHIDOS, PARCELADOS
NEM DECLARADOS EM DCTF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Devem ser lançados de ofício os débitos escriturados na escrita fiscal, não
recolhidos, parcelados nem confessados mediante Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF).
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/11/2017 a 31/12/2017
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando
configuradas tais hipóteses, não cabe a decretação de nulidade.
DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE
É do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a existência
do crédito utilizado por meio de desconto, restituição ou ressarcimento e
compensação.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
APLICAÇÃO DE MULTA DISPOSTA EM LEI. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL. SÚMULA CARF 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre alegação de
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.866 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.725518/2020-14
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento 06, juntado às fls. 265-278:
Eis a exigência:

Eis as razões de fato:
Da análise das operações indicadas pelo contribuinte como geradoras de
crédito do IPI e dos documentos e informações apresentados, constatou-se
que algumas não se adequavam ao conceito de insumo e outras não foram
comprovadas...
AQUISIÇÃO DE BENS PARA USO NO ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE
DOS PRODUTOS FABRICADOS
No demonstrativo ANEXO I (fls. 136) constam as aquisições de bens, que
têm como descrição da mercadoria caixas de papelão de várias dimensões,
que foram utilizadas no acondicionamento e transporte de produtos
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.866 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.725518/2020-14
3
fabricados pelo contribuinte, de acordo com o documento "descrição do
processo produtivo" (fls. 45/47), apresentado em atenção ao Termo de
Início de Fiscalização lavrado em 29/11/2019 (fls. 10/11).
Sendo assim, não ensejam direito de crédito do IPI, pois não se incorporam
aos produtos fabricados ou não são consumidos no processo de
industrialização através do contato físico direto com os produtos fabricados
e não podem ser considerados como matéria-prima, produto intermediário
ou material de embalagem, para fins de créditos básicos do IPI (Artigo 226,
inciso I, do Decreto n° 7.212, de 15 de junho de 2010; Parecer Normativo
CST O 65, de 05 de novembro de 1979).
OPERAÇÕES DE ENTRADAS/AQUISIÇÕES DE BENS NÃO COMPROVADAS
Acontece que o contribuinte intimado não apresentou as cópias das Notas
Fiscais pedidas por intermédio do citado Teimo e tampouco justificou a sua
conduta faltosa.
Sem essas Notas Fiscais e, portanto, desprovida de informações, fica a
fiscalização impossibilitada de proceder às devidas averiguações das
operações de entradas/aquisições de bens para o estabelecimento (filial
0009-96) relacionadas no ANEXO II(fls.137), que supostamente poderiam
ser geradoras de crédito do IPI no período considerado. Sendo assim, tais
operações em evidência não devem ser levadas em conta, merecendo ser
glosados os respectivos créditos do IPI por falta de comprovação.
...
5 — Da apuração dos valores do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) dos períodos 11/2017 e 12/2017, devidos e não declarados
Considerando os débitos do IPI escriturados na EFD — IPI de 11/2017 e
12/2017 (RAIPI às fls. 122 e 123), os créditos do IPI apurados anteriormente
no tópico 4, as DCTFs (Declaraçãos de Débitos e Créditos Tributários
Federais) (fls. 80/101 e 102/121) em que não constam os valores
declarados do IPI, o não recolhimento dos valores do IPI (arquivo não-
paginável às fls. 79) e a inexistência de PERDCOMP do IPI que pudesse
tratar de compensações do IPI, conforme consulta a sistema informatizado
da RFB (fls. 126), no quadro a seguir são apresentados os valores do IPI
devidos e não declarados para os períodos em questão. São valores
lançados de oficio pela fiscalização em virtude do descumprimento das
obrigações tributárias pelo contribuinte, pelo fato de o mesmo não tê-los
recolhidos aos cofres da União, compensados ou efetuada a devida
declaração dos débitos desse imposto.
E assim veio a insurgência:
Ocorre que a glosa dos créditos de IPI feita pelo Agente Fiscal é totalmente
indevida, uma vez que a Impugnante adquiriu insumos – material de
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.866 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.725518/2020-14
4
embalagem tais como: sacos plásticos, caixas de papelão e etiquetas, os
quais fazem parte do processo produtivo, considerando como tal, a
alteração na apresentação e acondicionamento dos produtos, pois sem a
aplicação do material de embalagem não é possível comercializar os
produtos.
...
Já em relação ao apontamento feito pelo Agente Fiscal de que a
Impugnante efetuou a operação de venda de produtos e tais produtos
foram devolvidos, não tendo sido apresentadas as Notas Fiscais que
ampararam as vendas de produtos, a Impugnante apresentou as
respectivas Notas Fiscais e está anexando novamente nessa Impugnação, o
que afasta o lançamento feito no Auto de Infração. Também não procede o
apontamento de ausência de informação do IPI.
Verifica-se, de forma irrefutável, que a Impugnante não praticou as
infrações apontadas no presente Auto de Infração, tendo sido feito
corretamente o creditamento do IPI, de modo que o Auto de Infração
aponta valores ilíquidos, incertos e, portanto, inexigíveis.
No presente caso, existe VÍCIO FORMAL no Auto de Infração, posto que o
Agente Fiscal não atendeu aos pressupostos próprios formais para a
realização do ato de lançamento de crédito tributário. Ao realizar o
levantamento fiscal, ele era obrigado a fazer a auditoria em todos os
documentos fiscais da Impugnante, bem como avaliar todos fatos
relacionados à matéria, mas ele não fez.
...
No presente caso, existem inúmeros erros no levantamento fiscal tanto de
fato, quanto de direito que implicam no comprometimento do Auto de
Infração, face à incerteza material e a insegurança jurídica relativa ao
crédito tributário, pois é imprecisa a exigência descrita pelo Agente Fiscal,
não reportando com fidelidade a materialidade do fato infringente
cometido pela Impugnante.
...
III. A. 1 – Aquisição de Bens Para Uso no Acondicionamento e Transporte
dos Produtos Fabricados.
O Agente Fiscal entendeu que tais aquisições não ensejam direito ao
crédito do IPI, pois não se incorporam aos produtos fabricados ou não são
consumidos no processo de industrialização através do contato físico
direito com os produtos fabricados e não podem ser considerados como
matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem, para fins
de créditos básicos do IPI (art. 226, inciso I, do Decreto no 7.212, de 15 de
junho de 2010, Parecer Normativo CST no 65, de 05 de novembro de 1979).
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.866 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.725518/2020-14
5
...
Ocorre que o entendimento do Agente Fiscal está totalmente equivocado,
não tendo a Impugnante incorrido nas infrações imputadas, uma vez que as
aquisições de bens, que tem como descrição de mercadorias caixas de
papelão, ensejam direito ao crédito de IPI, devendo serem considerados
como insumo - material de embalagem -, para fins de créditos básicos do
IPI.
Nesse sentido, é importante consignar o disposto na Solução de Consulta
Cosit no 220, de 26 de junho de 2019, a qual tratou do crédito de IPI
decorrente de material de embalagem, caixas de papelão e orientou que
cabe ao estabelecimento industrial ou a ele equiparado identificar quais
dos materiais de embalagens adquiridos e utilizados em seu processo
industrial geram direito ao crédito do IPI em consonância com as condições
estabelecidas no regulamento do imposto.
...
Para o regular exercício das suas atividades, a Impugnante adquire insumos
material de embalagem tais como: sacos plásticos, caixas de papelão e
etiquetas, os quais fazem parte do processo produtivo, considerando como
tal, a alteração na apresentação e acondicionamento dos produtos. Sem a
aplicação do material de embalagem não é possível comercializar os
produtos.
Em relação ao posterior transporte dos produtos, a Impugnante esclarece
que o seu produto só é entregue ao cliente, acondicionado em caixa de
papelão, que é imprescindível para se manter o produto intacto, assim
como acondicionado anteriormente em sacos de plástico. Sem o emprego
das embalagens, o produto sofre avarias incontornáveis.
...
O Agente Fiscal afirma que o contribuinte intimado não apresentou as
cópias das Notas Fiscais pedidas por intermédio do citado Termo e
tampouco justificou a sua conduta faltosa.
Entendeu o Agente Fiscal que sem essas Notas Fiscais e, portanto,
desprovida de informações, ficou a fiscalização impossibilitada de proceder
as devidas averiguações das operações de entradas/aquisições de bens
para o estabelecimento (filial 0009-96) relacionadas no Anexo II (fls. 137),
que supostamente poderiam ser geradoras de crédito do IPI no período
considerado. Sendo assim, tais operações em evidência não devem ser
levadas em conta, merecendo ser glosados os respectivos créditos de IPI
por falta de comprovação.
Ocorre que o entendimento do Agente Fiscal está totalmente equivocado,
não tendo a Impugnante incorrido nas infrações imputadas, uma vez que
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.866 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.725518/2020-14
6
que as referidas Notas Fiscais constam no EFD (Escrituração Fiscal Digital)
do IPI de 2017, proveniente do repositório Sistema Público de Escrituração
Digital (SPED), como o próprio Agente Fiscal relata e tais Notas Fiscais
foram apresentadas pela Impugnante.
Nesse sentido, a Impugnante tem direito ao crédito, pois a operação de
devolução de mercadorias tem por escopo anular os efeitos de uma
operação anteriormente praticada, inclusive os tributários. Sendo assim, na
devolução o destinatário recebe o produto e posteriormente devolve o
produto ao remetente, em virtude de irregularidades constatadas nos
próprios produtos ou mesmo nas condições negociadas.
No exercício das atividades comerciais, a operação de devolução de
produtos é muito utilizada para fins de corrigir distorções decorrentes de
pedido de compra e/ou venda emitidos errados, cujos erros vão desde os
dados da empresa tais como: endereço, CNPJ, Inscrição Estadual, etc. até os
produtos comercializados, tais como: quantidade, qualidade insatisfatória,
tipo de produto, preço, etc.
Também é muito comum ocorrer na prática do comércio, à recusa de
recebimento do produto por parte do cliente, em razão dele constatar
alguma irregularidade tanto na Nota Fiscal quanto na operação realizada,
antes mesmo do produto ter sido recepcionado pelo seu estabelecimento.
Para aplicação da legislação do IPI, independentemente de a operação se
enquadrar como recusa ou devolução de produtos, o estabelecimento
industrial, ou equiparado a industrial, poderá se creditar do IPI relativo a
produtos tributados recebidos em devolução, total ou parcial, conforme
estabelece o art. 229, do RIPI/2010.
No presente caso, a Impugnante esclarece, em relação aos apontamentos
feitos pelo Agente Fiscal, que efetuou a operação de venda de produtos e
tais produtos foram devolvidos, conforme comprovam as Notas Fiscais que
ampararam as vendas de produtos do estabelecimento filial (0009-96) aos
clientes discriminados no quadro anterior, que procederam às devoluções
dos produtos por eles adquiridos ao estabelecimento vendedor.
Diante disso, conclui-se que o Auto de Infração é inconsistente, de modo
que a Impugnante requer que esse Ilmo. Julgador acolha os argumentos e
as provas que seguem anexas a essa Impugnação, que demonstram que na
realidade o Agente Fiscal, indevidamente desconsiderou os créditos do IPI
decorrente das Notas Fiscais de devolução de produtos, implicando no
lançamento tributário totalmente ilíquido e incerto. Assim, a Impugnante
requer que seja declarado NULO o Auto de Infração.
III. A. 3 – Da apuração dos valores do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) dos períodos 11/2017 e 12/2017, devidos e não
declarados
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.866 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.725518/2020-14
7
Portanto, tendo em vista que o Sistema Público de Escrituração Digital -
SPED consiste em um sistema complexo que unifica diversos aspectos e
informações fiscais e contábeis entre os contribuintes e o Fisco, em
qualquer um dos âmbitos Federal, Estadual e Municipal, a Impugnante não
pode ser penalizada pela falta de prestação de informações sobre o IPI ao
Fisco.
Diante disso, conclui-se que o Auto de Infração é inconsistente, de modo
que a Impugnante requer que esse Ilmo. Julgador acolha os argumentos
expostos nessa Impugnação, que demonstram que na realidade o Agente
Fiscal, indevidamente desconsiderou as informações constantes no Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED, implicando no lançamento tributário
totalmente ilíquido e incerto. Assim, a Impugnante requer que seja
declarado NULO o Auto de Infração.
II.B - DO VALOR EXORBITANTE DA MULTA ARBITRADA
Dessa forma, a multa aplicada no percentual de 75% corresponde ao valor
de R$ 1.355.933,30 (um milhão, trezentos e cinquenta e cinco mil,
novecentos e trinta e três reais e trinta centavos), para o crédito de IPI no
valor de R$ 1.807.911,07 (um milhão, oitocentos e sete mil, novecentos e
onze reais e sete centavos), para o qual não pode prosperar, pois o inciso
IV, do artigo 150, da Constituição Federal3 veda expressamente a
instituição de tributos com efeito de confisco.
O estabelecimento das multas fiscais não pode induzir a violação ao
princípio do não confisco, assegurado pela Constituição Federal. A relação
de adequação deve ter como limite objetivo a restrição constitucional de
gerar confisco. E no presente caso, a multa no percentual de 75% é
EXORBITANTE, posto que quase dobra o valor do próprio tributo. (...)
Por meio do acórdão acima mencionado, a DRJ julgou a impugnação procedente em
parte e manteve em parte o crédito tributário, conforme a ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/11/2017 a 31/12/2017
EMBALAGEM PARA TRANSPORTE NÃO RETORNÁVEL. DIREITO DE CRÉDITO
RECONHECIDO.
As embalagens para transporte conferem direito de crédito nos termos do artigo
226 do RIPI/2010 uma vez comprovada a sua não-reutilização.
DÉBITOS LANÇADOS NA ESCRITA FISCAL E NÃO DECLARADOS EM DCTF.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Devem ser lançados de ofício os débitos consignados na escrita fiscal e não
confessados em DCTF.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.866 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.725518/2020-14
8
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição acostada às fls. 288-328, por meio do qual, em síntese, repisa os supracitados argumentos
apresentados na impugnação.

VOTO
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
Preliminares – nulidade do auto de infração
A recorrente aduz que o acórdão recorrido deve ser reformado, para acolher a
preliminar de inobservância dos dispositivos legais e dos princípios que orientam a autuação do
auditor-fiscal, e deve-se declarar nulo o lançamento, uma vez que está comprovado que o valor
lançado não é totalmente devido, ante as incongruências demonstradas na peça recursal.
Sem razão a recorrente, não há nenhuma incongruência na autuação em questão.
As infrações estão tipificadas de forma adequada e fundamentadas pela autoridade
fiscal, com a delimitação dos fatos constatados e normas aplicáveis, conforme exposto no TVF –
Termo de Verificação Fiscal, juntado às fls. 145-152.
Resta claro que se trata de autuação lavrada em razão de glosas de créditos de IPI,
efetuadas pela autoridade fiscal, bem como em razão de débitos de IPI apurados pela recorrente,
por meio de sua escrituração fiscal, não recolhidos, parcelados nem informados em DCTF
(Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais), de modo que não há nenhum vício formal
ou material que enseja a decretação de nulidade do lançamento.
Não há que se falar em falta de análise de documentos pela autoridade fiscal, uma
vez que a autoridade fiscal analisou as informações concernentes ao IPI, disponíveis nos sistemas
informatizados, notadamente as informações constantes da escrituração fiscal desse imposto (EFD
ICMS/IPI), e intimou a recorrente a apresentar os documentos necessários para comprovar a
legitimidade do crédito de IPI por ela escriturado, no entanto, a recorrente não atendeu à
intimação para apresentação dos documentos requeridos, de modo que a autoridade fiscal,
corretamente, glosou os créditos de IPI cuja legitimidade não foi comprovada.
Logo, rejeito as preliminares de nulidade suscitadas pela recorrente.

Mérito

Créditos de IPI atinentes à devolução de mercadorias
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.866 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.725518/2020-14
9

No que diz respeito às glosas efetuadas pela autoridade fiscal concernentes aos
créditos de IPI referentes às devoluções de mercadorias, correta a decisão recorrida, uma vez que
a recorrente não comprovou a legitimidade desses créditos mediante a apresentação das notas
fiscais de devolução emitidas pelos seus clientes, exigidas pela Fiscalização no curso do
procedimento fiscal, bem como porque, conforme bem destacado pela DRJ, notas fiscais de
entrada emitidas pela própria recorrente, a título de devolução, não comprovam a legitimidade do
crédito escriturado a esse título, sendo imprescindível a emissão de notas fiscais de devolução
pelo estabelecimento que fizer a devolução, conforme disposto no art. 231, I, do RIPI/2010
(Decreto 7.212, de 15 de junho de 2010):
Art. 231. O direito ao crédito do imposto ficará condicionado ao cumprimento das
seguintes exigências:
I - pelo estabelecimento que fizer a devolução, emissão de nota fiscal para
acompanhar o produto, declarando o número, data da emissão e o valor da
operação constante do documento originário, bem como indicando o imposto
relativo às quantidades devolvidas e a causa da devolução; e (destaque nosso)

Portanto, nego provimento a esse tópico do recurso.

Diligência para comprovação do crédito pleiteado pela recorrente

Quanto às glosas de créditos de IPI referentes à devolução de mercadorias, também
não merece acolhida o pleito da recorrente no sentido de que “seja o julgamento convertido em
diligência para que o Auditor Fiscal verifique toda documentação da empresa, a fim de que não
reste dúvida quando ao crédito tributário”, uma vez que não cabe a conversão do julgamento em
diligência para produzir prova a cargo da recorrente, vale dizer, o ônus da prova incumbe ao autor,
quanto ao fato constitutivo do seu direito, conforme art. 373 do Código de Processo Civil – Lei
13.105/2015.

Assim, tratando-se de direito creditório, cabe à recorrente comprovar o crédito
pleiteado mediante a apresentação de todos os documentos e esclarecimentos solicitados pela
autoridade fiscal responsável pela análise desse suposto crédito, impondo-se a glosa dos créditos
considerados ilegítimos.

Ademais, a comprovação deve ser feita até a impugnação, sob pena de preclusão,
conforme disposto no parágrafo 4o do art. 16 do Decreto n. 70.235/72.

Sendo assim, nego provimento a esse pleito.

Débitos de IPI apurados pela recorrente
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.866 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.725518/2020-14
10

Conforme visto, a Fiscalização constatou débitos de IPI apurados pela recorrente,
por meio de sua escrituração fiscal (EFD ICMS/IPI), não recolhidos, parcelados nem informados em
DCTF, e, por isso mesmo, lançou tais valores por meio do auto de infração em tela.

A recorrente sustenta que não incorreu nas infrações imputadas, pois “a apuração
do IPI consta no Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, não tendo ocorrido o
descumprimento total das obrigações tributárias pela empresa”.

Sem razão a recorrente.

Constatada a apuração de débito de IPI na escrituração fiscal, não recolhido,
parcelado ou informado em DCTF, cabe à autoridade fiscal, nos termos do art. 142 do CTN –
Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966), tão somente constituir o crédito tributário mediante
o lançamento, exatamente da forma como procedeu a Fiscalização no caso sob análise.
Dessa forma, nego provimento a esse tópico do recurso.
Da multa de ofício aplicada
A recorrente contesta o valor da multa de ofício aplicada, sustenta que “o
lançamento da multa no percentual de 75%, é irrefutavelmente excessivo e está revestido de
caráter confiscatório, ensejando violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
bem como ao disposto no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, que proíbe o Estado de
utilizar tributo com efeito de confisco”.
Improcedente tal alegação, uma vez que a aludida multa fora aplicada em estrita
observância à disposição legal, de aplicação obrigatória pela autoridade fiscal.
Com efeito, no caso de aplicação de penalidade disposta em lei, cabe à autoridade
fiscal, cuja atividade é vinculada e obrigatória, por força do artigo 142 do CTN, , tão somente
aplicar o valor referente à multa disposto em lei, não podendo alterar ou deixar de aplicar esse
valor sob o argumento violação a princípio constitucional.
Ademais, não cabe a este Conselho se pronunciar acerca da inconstitucionalidade
de lei, consoante a Súmula CARF 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Por isso mesmo, nada a prover.
Conclusão
Diante do exposto, rejeito as preliminares suscitadas, e, no mérito, nego
provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.866 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.725518/2020-14
11
Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 344
DF CARF MF
Original